Tribunal: TJPA
Processo: 0809503-16.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – ART. 121, §2º, INC. I, DO CPB. 1) NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE ACESSO AO APARELHO CELULAR DO CORRÉU, SEM QUE ELE TENHA FORNECIDO AUTORIZAÇÃO PARA TANTO – IMPROCEDÊNCIA. Além de ser matéria que exige o revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreita via do mandamus, extrai-se das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que, ao contrário do alegado, a quando da prisão dos corréus, um deles autorizou o acesso dos policiais ao seu aparelho celular, de sorte a não haver que se falar em aparente ilegalidade, capaz de justificar a nulidade almejada. 2) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE DOZE ANOS – ART. 318, INCS. III E V, DO CPP – INVIABILIDADE – CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA – INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIXADO NO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143641, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BEM COMO DA VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 318-A, DO CPP. A prática de crime mediante violência, como na hipótese, por si só, inviabiliza a substituição da prisão preventiva por domiciliar da mulher mãe de filho menor de doze anos, seja pelo não preenchimento dos requisitos impostos no HC Coletivo n. 143.641, do STF, seja por força da vedação legal disposta no art. 318-A, do CPP. PRECEDENTES. Aliás, a impetrante não trouxe aos autos qualquer situação capaz de autorizar a concessão excepcional da ordem, em nome do poder familiar e da ampla proteção do menor. 2) HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento realizado em sessão de plenário virtual finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2021, presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro. Belém, 16 de dezembro de 2021. Desa. VANIA FORTES BITAR Relatora

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809503-16.2021.8.14.0000

PACIENTE: JULIANA BATISTA POLLMEIER

AUTORIDADE COATORA: THIAGO FERNANDES ESTEVAM DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ART. 121, §2º, INC.
I, DO CPB. 1) NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE ACESSO AO APARELHO CELULAR DO CORRÉU, SEM QUE ELE TENHA FORNECIDO AUTORIZAÇÃO PARA TANTO – IMPROCEDÊNCIA. Além de ser matéria que exige o revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreita via do
mandamus,
extrai-se das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que, ao contrário do alegado, a quando da prisão dos corréus, um deles autorizou o acesso dos policiais ao seu aparelho celular, de sorte a não haver que se falar em aparente ilegalidade, capaz de justificar a nulidade almejada. 2) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE DOZE ANOS – ART. 318, INCS. III E V, DO CPP – INVIABILIDADE – CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA – INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIXADO NO
HABEAS CORPUS
COLETIVO N. 143641, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BEM COMO DA VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 318-A, DO CPP. A prática de crime mediante violência, como na hipótese, por si só, inviabiliza a substituição da prisão preventiva por domiciliar da mulher mãe de filho menor de doze anos, seja pelo não preenchimento dos requisitos impostos no HC Coletivo n. 143.641, do STF, seja por força da vedação legal disposta no
­
art. 318-A, do CPP. PRECEDENTES. Aliás, a impetrante não trouxe aos autos qualquer situação capaz de autorizar a concessão excepcional da ordem, em nome do poder familiar e da ampla proteção do menor
.
2)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento realizado em sessão de plenário virtual finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2021, presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de dezembro de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Advogada Rafaela Cristina Sbardelotto Venancio em favor de Juliana Batista Pollmier, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, inc. II, ambos do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso.

Narra a impetrante ter sido a paciente segregada por força de prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 02 de setembro de 2021, alegando, inicialmente, ser nula a única prova existente contra a coacta, qual seja,
prints
de conversas retiradas do aparelho celular pertencentes a um dos corréus, sem que tenha sido dado autorização para tanto, de modo a inexistir materialidade delitiva capaz de justificar a segregação acautelatória ora vergastada.

Ademais, sustenta ser a paciente mãe de uma filha menor, de apenas cinco anos de idade, pela qual é a única responsável, além de ressaltar possuir características pessoais favoráveis, pelo que faz jus ao benefício da prisão domiciliar.

Assim, requereu a concessão liminar da ordem, para que seja a prisão preventiva imposta à paciente substituída por domiciliar, sendo que no mérito, pleiteou o reconhecimento da nulidade da prova apontada como ilícita, a fim de que seja afastada a materialidade delitiva em relação à coacta ou, subsidiariamente, lhe seja imposta medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos vieram a mim distribuídos, sendo que em razão de estar afastada das atividades judicantes em razão do gozo de férias regulamentares, foram redistribuídos ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que, por sua vez, negou a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, a qual esclareceu ter sido imputada à paciente a prática delitiva prevista no art. 121, §2º, inc. I, do CPB, por fato ocorrido no dia 31 de agosto de 2021.

Acrescentou que os denunciados EDINEI JUNIOR DA COSTA ALVES e IVONEI MARQUES, a mando da paciente, executaram a vítima JOSÉ NILTON FRANÇA DA SILVA, através de disparos de arma de fogo.

Seguiu esclarecendo terem sido os executores capturados por policiais militares logo após a prática delitiva, ocasião na qual, mediante autorização do corréu IVONE MARQUES, acessaram seu aparelho celular, cujas mensagens demonstraram ter sido a paciente mandante do crime.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, no que concerne à alegação de serem nulas as provas obtidas através de acesso ao aparelho celular de um corréu, sem que ele tenha fornecido autorização para tanto, tem-se que além de ser matéria que exige o revolvimento do conjunto fático probatório, tem-se que segundo as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e, ao contrário do alegado pela impetrante, os corréus foram capturados logo após a prática delitiva, ocasião na qual o acusado IVONE MARQUES autorizou aos policiais o acesso ao seu aparelho celular, motivo porque não há que se falar em aparente ilegalidade, capaz de justificar a nulidade almejada.

Por outro lado, quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, mostra-se salutar ressaltar ter o legislador, com o advento da Lei 13.257/2016, introduzido ao Código de Processo Penal o art. 318, inc. V, que assim prevê,
verbis:

“
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
;"

Em interpretação ao referido dispositivo, o Pretório Excelso, em 20/02/2018, no julgamento do
habeas corpus
coletivo n. 143641/SP, concedeu a ordem às mulheres presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Entretanto, na mesma ocasião, fixaram-se três exceções à referida concessão, quais sejam: a)
crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça
; b) delitos perpetrados contra os descendentes; c) ou em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Já em dezembro daquele ano, sobreveio a publicação da Lei 13.769/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, com a seguinte,
verbis:

"
Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I -não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente".

Assim, tratando-se os autos de homicídio qualificado, isto é, cometido mediante violência, não há que se falar em substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar, uma vez que não se enquadra nas hipóteses autorizadores para tanto, sejam as fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n 143.641/SP, sejam as previstas no art. 318-A, do CPP.

Acerca da inviabilidade de concessão da prisão domiciliar à mulher mãe de filhos menores, na hipótese de crime praticado com violência, tem-se os julgados,
verbis:

STF:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausente flagrante ilegalidade a autorizá-la. 3.
O cometimento de crime com
violência
ou grave ameaça inviabiliza a concessão da prisão
domiciliar
, independentemente de quem seja a vítima, descendente ou não da paciente.
4. Agravo improvido. (HC 196871 AgR
/ SP - SÃO PAULO
. AG.REG. NO HABEAS CORPUS. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 12/05/2021. Publicação: 17/05/2021. Órgão julgador: Segunda Turma)

STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO

TENTADO. ESTELIONATO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. EXCEÇÃO AO BENEFÍCIO CONCEDIDO NO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA.
NOVA REDAÇÃO DO ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEI N. 13.769/2018. NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PERMISSIVAS. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. PRESA NÃO INSERIDA NO GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. A alegação de ausência dos requisitos previstos no art. 312 para o decreto da prisão preventiva não foi objeto de análise no acórdão impugnado, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

3.
É certo que, com o advento da Lei 13.257/2016, o legislador inseriu no Código de Processo Penal o art. 318, V, visando à substituição da prisão preventiva de mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. O novel entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, sendo que a ordem emanada comporta três situações de exceção à sua abrangência, previstas no voto condutor do acórdão, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Sobreveio a publicação da Lei n. 13.769/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, que possibilitou que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe, ou responsável, por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, exceto nos casos que tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e/ou que tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Assim, é certo que na situação evidenciada nos autos, que trata do delito de homicídio qualificado tentado, crime cometido mediante violência, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, bem como nas hipóteses excepcionais do art. 318-A, introduzido ao CPP com o advento da Lei n.13.769/2018.
Além do que, consignou-se que a criança possui crachá da escola em que consta o contato do avô como responsável.

4. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível para tanto que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta.

No caso, a paciente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia.

5 . Habeas corpus não conhecido.

(HC 628.455/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

Aliás, a impetrante não trouxe aos autos qualquer situação capaz de autorizar a concessão excepcional da ordem, em nome do poder familiar e da ampla proteção do menor

Por todo o exposto,
conheço o
writ
em parte, e nesta, o denego.

É como voto.

Belém, 17/12/2021